Tribunal: TJSP
Processo: 1007025-17.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO –cerceamento de defesa – Sentença de improcedência proferida em julgamento antecipado da lide – Autoras apelantes que requereram a produção de provas – Alegações lançadas por autoras e réus que carece de dilação probatória – Cerceamento de defesa caracterizado – Preliminar acolhida, para anular a r. sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007025-17.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCIA
ALVES BECHARA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SILVIA RODRIGUES
BECHARA e ADRIANO RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
a preliminar para anular a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007025-17.2018.8.26.0002 -Voto no 10.771
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 10771
APELAÇÃO No 1007025-17.2018.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
FORO REGIONAL
DE SANTO AMARO 6a VARA CÍVEL
APELANTES:
LÚCIA
ALVES
BECHARA,
LOURDES
ALVES
BECHARA
GISSONI
E
LUCINDA
ALVES
BECHARA
(JUSTIÇA
GRATUITA)
APELADOS: SILVIA RODRIGUES BECHARA E
ADRIANO RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA)
INTERESSADA:
HERMELINDA
ALVES
BECHARA
JUIZ PROLATOR: EMANUEL BRANDÃO FILHO
AÇÃO
DE
INTERDITO
PROIBITÓRIO
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
Sentença
de
improcedência proferida em julgamento antecipado da lide
Autoras apelantes que requereram a produção de provas
Alegações lançadas por autoras e réus que carece de dilação
probatória
Cerceamento de defesa caracterizado

Preliminar acolhida, para anular a r. sentença.
VISTOS.
Trata-se de Apelação interposta
contra r. sentença de fls. 124/126, cujo relatório se adota, que
julgou improcedente ação de interdito proibitório e condenou
as autoras ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, observada a
gratuidade judiciária.
Recorrem as vencidas sustentando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007025-17.2018.8.26.0002 -Voto no 10.771
3
cerceamento de defesa, uma vez que negada a produção de
provas pleiteada às fls. 72/73.
Afirmam que a ação de extinção de
condomínio em nada altera o pedido realizado na ação
possessória.
Pleiteiam provimento para que a r.
sentença seja anulada, com retorno dos autos ao Primeiro
Grau.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
de
interdito
proibitório ajuizada por Lúcia Alves Bechara, Lourdes Alves
Bechara Gissoni e Lucinda Alves Bechara contra Silvia
Rodrigues Bechara e Adriano Ribeiro, visando impedir que os
réus ocupem a totalidade do imóvel objeto dos autos e, ainda,
que derrubem parte das edificações, para ampliar, sem seu
consentimento, o comércio que exploram no local.
Narra
a
inicial
que,
com
o
falecimento do proprietário do bem genitor das autoras , os
réus (uma das filhas do falecido e seu companheiro) não
permitem que a apelante Lúcia ocupe uma das casas
edificadas no terreno, mediante graves ameaças.
Ainda com base na narrativa da
inicial, os réus estariam demolindo parte da construção
existente, para o fim de ampliar comércio que mantêm no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007025-17.2018.8.26.0002 -Voto no 10.771
4
imóvel.
Após processamento, sobreveio a r.
sentença de fls. 124/126, que julgou improcedente a ação.
Agora, apelam as vencidas alegando
a ocorrência de cerceamento de defesa a justificar a anulação
da decisão recorrida.
Com razão.
Verifica-se que, intimadas as partes
a se manifestarem acerca da produção de provas para o
deslinde do feito, as autoras pleitearam o depoimento pessoal
dos réus, oitiva de testemunhas (com apresentação de rol de
testemunhas), além da perícia no imóvel discutido na inicial,
para verificação de sua divisão e ocupação (fls. 72/73).
Sendo assim, levando em conta as
peculiaridades do caso, bem como as alegações lançadas por
autoras e réus, entendo ser imprescindível a produção de
provas a fim de esclarecer os fatos narrados nos autos.
Como cediço, o artigo 1.199 do
Código Civil, estabelece que
“Se duas ou mais pessoas
possuírem coisa indivisa, poderá cada
uma exercer sobre ela atos possessórios,
contanto que não excluam os dos outros
copossuidores”.
Ora, de rigor seja garantido às
apelantes a produção de prova da existência de casa no local,
para a possibilidade de exercício de posse concomitante, e da
ameaça sofrida por Lúcia, exatamente nos termos do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007025-17.2018.8.26.0002 -Voto no 10.771
5
citado, pois, segundo narra a inicial, ela está sendo excluída do
exercício dos atos possessórios.
Ainda que se diga que a inicial não
veio acompanhada de fotos do local, a cópia do IPTU traz a
informação de que no local há 150 metros de área construída.
É verdade que tramita ação visando
a extinção do condomínio, todavia, até que ela se resolva, de
rigor garantir às partes que exerçam seus direitos de forma
concomitante.
Assim, deverá ser dada oportunidade
para que as partes comprovem os fatos por elas alegados.
Posto isto, pelo meu voto, acolho a
preliminar para anular a r. sentença, devendo o feito ter
regular seguimento, com produção de provas.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora